Tribunal: TJMT
Processo: 1021720-57.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021720-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), DANIELLE APARECIDA GUILHERME - CPF: 791.032.432-49 (AGRAVANTE), RANYELLE GUILHERME GOMES - CPF: 076.218.191-54 (AGRAVANTE), IBANEIZ GOMES DA LUZ - CPF: 787.584.081-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IBANEIZ GOMES DA LUZ (AGRAVADO), JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – PRÉVIA ADVERTÊNCIA DO JUÍZO DIRIGIDA À PARTE RECALCITANTE – PENALIDADE CABÍVEL – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reiterado descumprimento de determinação judicial, mesmo após prévia advertência do Juízo que a reiteração da conduta caracteriza ato passível de ser sancionado com multa, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação da multa estabelecida no art. 77, §2º, do CPC. 2.
O seguro de proteção financeira é firmado exclusivamente com o objetivo de garantir a quitação de uma dívida do segurado, decorrente de outro contrato de empréstimo ou financiamento. O seguro de vida prestamista tem por objetivo a quitação de dívida contraída pelo segurado, em caso de morte ou invalidez, de acordo com os termos do contrato. Estabelecendo o contrato de seguro prestamista que o capital segurado está atrelado, exclusivamente, ao valor da dívida contraída pelo segurado, não há que se falar em indenização remanescente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.190067-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAYNEELLE GUILHERME GOMES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Capital, que nos autos do “
Inventário
” (Número Único 1021507-35.2016.8.11.0041), proposto em razão do falecimento de IBANEZ GOMES DA LUZ, entre outras providências, ordenou o cumprimento do comando judicial que ordenou “
a expedição de ofício ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, para que informe ao juízo se há outorga de exploração de subsolo já aprovada em nome do de cujos e, caso positivo, a real situação dos direitos do falecido
” e determinou, ainda, que, fosse “
expedido ofício à Seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A (...
)
, para que, no prazo de 10 (dez) dias: a) informe a existência de valores referente ao Contrato nº 89206 assinado por IBANEIZ GOMES DA LUZ (...); b) apresente cópia da Apólice nº 846.990.244.016524.0001, também em nome de IBANEIZ GOMES DA LUZ
” (cf. Id. nº 859901065 dos autos de origem).

As agravantes relatam que
“o
magistrado solicitou fosse oficiada a DNPM para que informasse dados acerca do registro de outorga de exploração de subsolo com o nome do de cujos, decisão anotada no sistema PJE em maio de 2018, portanto, há mais de 04 (quatro) anos”
e, que deve haver uma prazo de tolerância para o cumprimento de determinações judiciais, portanto defende a necessidade da
“expedição de ofício ao DNPM com as informações solicitadas, no prazo de 48h, sob pena de crime de desobediência, e, ou, prisão”

Defende que o Banco Bradesco é o responsável em fornecer informações ao Juízo sobre seguro em nome do falecido e não “que o recorrente busque informações acerca do sinistro perante o Banco Bradesco Previdência”

Afirma ser “incontroversa a quitação do bem por meio de cláusula prestamista e a possibilidade de reavê-lo e, na sua impossibilidade, promove-se a penhora do valor correspondente com referência à tabela FIPE do veículo, o que não foi autorizado pela decisão judicial”, da mesma forma quanto ao pedido de bloqueio do valor de R$ 159.522,00, referente ao veículo
TOYTATA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2014 PLACA OTS 4994, de propriedade do de cujus por força do seguro prestamista indicado em contrato com a recorrida”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento ao recurso para que seja determinado o envio de ofício ao DNPM e ao Banco Bradesco para que prestem as informações solicitadas sob pena de prisão, bem como que seja determinado o bloqueio dos valores solicitados por se tratar de seguro prestamista (cf. Id. n.
148417155)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
148909692

apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

152256698
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1º de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata – se pedido de abertura de Inventário requerido por Ranyelle Guilherme Gomes representada por Danielle Aparecida Guilherme em decorrência do falecimento de Ibaneiz Gomes da Luz.

1. DA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO E DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

Inicialmente, determino a regularização do polo ativo, mediante exclusão da senhora Danielle Aparecida Guilherme, ante a obtenção da maioridade da Herdeira Ranyelle Guilherme Gomes.

Nos ID’s n.º 11943315 e 53054480: i) determinou-se a expedição de ofício ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, para que informe ao juízo se há outorga de exploração de subsolo já aprovada em nome do de cujos e, caso positivo, a real situação dos direitos do falecido (sem resposta há anos); ii) em resposta ao Ofício n.º 156/2021 (ID n.º 53054480), o Banco Bradesco S.A.: i) salientou a necessidade de serem prestadas mais informações sobre o contrato em questão, a fim de possibilitar novas buscas; ii) ressaltou que se trata de produto sob a responsabilidade do Banco Bradesco Vida e Previdência Privada S/A, situada na Avenida Alphaville 779, Bairro Empresarial 18 do Forte, Município de Barueri/SP, CEP 06.472-900.

Desse modo, determino:

1) o cumprimento do segundo parágrafo do ID n.º 11943315; (não realizado até o momento)

2) seja expedido ofício à Seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A, CNPJ 51.990.695/0001-37, situada na Avenida Alphaville 779, Bairro Empresarial 18 do Forte, Município de Barueri/SP, CEP 06.472-900 (ID n.º 53054480), para que, no prazo de 10 (dez) dias: a) informe a existência de valores referente ao Contrato nº 89206 assinado por IBANEIZ GOMES DA LUZ (CPF: 787.584.081-34); b) apresente cópia da Apólice nº 846.990.244.016524.0001, também em nome de IBANEIZ GOMES DA LUZ (CPF: 787.584.081-34); (não realizado até o momento) caso haja valores em nome do falecido, a imediata vinculação do montante aos presentes autos.

2. DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NO ID N.º 82565578

A Inventariante requer (ID n.º 82565578) a penhora do valor do bem segurado correspondente a R$ 159.522,00 (cento e cinquenta e nove mil quinhentos e vinte e dois reais): Toyota Hilux CD 4X4 SRV, Ano 2014, Placa OTS – 4994, Chassi: 8AJFY29G5E8563101, Preta, adquirida para automóveis L.T.D.A., contrato 89206 (seguro prestamista).

Entretanto, verifico que o Bradesco Seguros S/A (ID n.º 51188374) informou ter localizado o Processo Administrativo n.º 2239279, cujo sinistro envolve o veículo TOYOTA HILUX SRV D4-D 3.0 CD 4X4 TB D, ano fabricação/modelo 2014/2014, Placa OTS4995 (chassi s8AJSY29G5E8563101), segurado pela Companhia Bradesco Seguros Auto/RE, na apólice 651.990.244.024974.0033, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo sinistro foi negado/encerrado por prescrição, pois o acidente ocorreu em 05.07.2015 e a seguradora foi acionada em 22.02.2018.

Desse modo, indefiro o pedido de bloqueio formulado no ID n.º 82565578 - Pág. 3, item “i”, e saliento que essa questão deverá ser objeto de ação autônoma.

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAR O VEÍCULO TOYOTA HILUX, ANO 2013, BRANCA, PLACA OBP – 3590

O Banco Rodobens informou o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, Processo n.º 0011059- 47.2016.8.14.0005, contra o falecido, a qual tramita na Comarca de Novo Progresso/PA, cujo objeto é o veículo de marca Toyota, modelo Hilux, cabine dupla, 2013/2013, placas OBP3590, e que a busca e apreensão foi efetivada.

Nesse sentido, o espólio não é proprietário do Veículo Toyota, modelo Hilux, cabine dupla, 2013/2013, placas OBP3590, motivo pelo qual não pode envolvê-lo em negociação, porque o fiduciante somente será proprietário quando ocorrer a quitação do contrato de alienação fiduciária.

Vejamos a doutrina[5]: [...]A alienação fiduciária em garantia, introduzida no direito brasileiro pela Lei de Marcado de Capitais, em 1965, (Lei n. 4.728/65 – LMC), é espécie do gênero alienação fiduciária. Trata-se de contrato instrumental de um mútuo, em que o mutuário-fiduciante (devedor), para garantia do cumprimento de suas obrigações, aliena ao mutuante-fiduciário (credor) a propriedade de um bem. Essa alienação se faz em fidúcia, de modo que o credor tem apenas o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa alienada, ficando o devedor como depositário e possuidor direto desta. Com o pagamento da dívida, ou seja, com a devolução do dinheiro emprestado, resolve-se o domínio em favor do fiduciante, que passar a titularizar a plena propriedade do bem dado em garantia.

[...]

Portanto, o débito junto ao Banco Rodobens deve ser quitado para que esse Juízo possa analisar eventual pedido sobre o Veículo Toyota, modelo Hilux, cabine dupla, 2013/2013, placa OBP3590.

Insurge-se as agravantes inicialmente quanto a determinação do Juízo em reiterar ofício ao DNPM para obtenção de informações sobre a existência de outorga de exploração de subsolo já aprovada em nome do de cujos, já que o primeiro ofício foi encaminhado, mas há anos sem resposta.

Como se sabe, o art. 77 do CPC estabelece alguns deveres a ser observados por todos aqueles que, de algum modo, participem do processo, entre os quais se insere o de “
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, não criar embaraços à sua efetivação
” (inciso IV), e, para o caso de inobservância de tal dever de lealdade processual, prevê que a pessoa deverá ser alertada de que a reiteração da conduta poderá ser punida como “
ato atentatório à dignidade da justiça
” (§1º), e, então, se mesmo advertida, a parte voltar a incorrer na mesma conduta violadora, o juiz deverá aplicar multa de até 20% do valor da causa (§2º).

Com efeito, todos os passos descritos acima estão presentes na hipótese dos autos, eis que, mesmo diante de ordem bastante simples de ser atendida, consistente em simples informação sobre possível existência de outorga de exploração de subsolo já aprovada em nome do de cujos, o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, preferiu ignorá-la, já que se passaram vários anos sem que a solicitação fosse atendida.

Friso, a propósito, que, aqui, não se discute a justeza ou não da determinação de juntada das informações solicitadas, afinal, não é sobre isso que versa a decisão agravada, mais sim acerca da intencional adoção de comportamento processual temerário pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, que, sem sombra de dúvida, é caracterizador de ato atentatório à dignidade da justiça.

O único ponto que merece reparo, a meu ver, é no que se refere à imposição de multa para o seu descumprimento, já que nenhuma sanção foi determinada pelo Juízo em decorrência do deu descumprimento. Veja que o art. 77 do CPC determina a aplicação de multa e não de prisão como requerem os agravantes.

No mais, correta a determinação do Juízo em determinar o envio de ofício à Seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A já que o Banco Bradesco atendendo à solicitação anterior informou ser aquela Seguradora responsável pelo produto contratado, portanto, nenhum reparo a decisão nesse ponto.

Quanto ao contrato de seguro do tipo prestamista, sabe-se que é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação (empréstimo, no caso) realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

Cabe ressaltar que o contrato em que se baseia a pretensão inicial não se trata de um seguro de vida comum, mas sim de um seguro de proteção financeira, sendo firmado exclusivamente com o objetivo de garantir a quitação de uma dívida do segurado, decorrente de outro contrato de empréstimo ou financiamento, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda, representando, assim, proteção financeira para a instituição que opera com crédito, já que evita a não quitação de um empréstimo contraído e, em relação ao segurado, caso ocorra algum dos riscos previstos na apólice, terá a segurança de quitação da dívida.

Em tal contrato, a instituição financeira credora do empréstimo, figura como estipulante e também como beneficiária do seguro, ao passo que o devedor do empréstimo, como não poderia ser diferente, figura como segurado, já que o intuito da contratação é justamente garantir a quitação da dívida a que esta faz jus.

É que a garantia de cobertura para o risco morte acidental do segurado é adstrita à quitação do saldo devedor do financiamento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ORDINÁRA - SEGURO PRESTAMISTA - MORTE - INDENIZAÇÃO - BENEFICIÁRIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - QUITAÇÃO SALDO DEVEDOR. O seguro de proteção financeira é firmado exclusivamente com o objetivo de garantir a quitação de uma dívida do segurado, decorrente de outro contrato de empréstimo ou financiamento. O seguro de vida prestamista tem por objetivo a quitação de dívida contraída pelo segurado, em caso de morte ou invalidez, de acordo com os termos do contrato. Estabelecendo o contrato de seguro prestamista que o capital segurado está atrelado, exclusivamente, ao valor da dívida contraída pelo segurado, não há que se falar em indenização remanescente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.190067-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022)

Assim, o pedido de penhora do valor do bem segurado correspondente a R$ 159.522,00, correspondente ao veículo
Toyota Hilux CD 4X4 SRV, Ano 2014, Placa OTS – 4994, Chassi: 8AJFY29G5E8563101, Preta, adquirida para automóveis L.T.D.A., contrato 89206 (seguro prestamista), não merece prosperar, pois além de tratar-se de um seguro prestamista, conforme informações prestadas pela Seguradora,
“o sinistro foi negado/encerrado por prescrição, pois o acidente ocorreu em 05.07.2015 e a Seguradora foi acionada em 22.02.2018”.

É certo que o art. 206, § 1°, inciso II, alínea “b”, do CC prevê que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, começando a contagem do prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão.
Portanto, possível discussão sobre prazo prescricional, como bem determinou a decisão agravada “deverá ser objeto de ação autônoma”

Da mesma forma, quanto
a
o veículo de marca Toyota, modelo Hilux, cabine dupla, 2013/2013, placas OBP3590; informações prestadas pelo Banco Rodobens comprovam o ajuizamento de ação de busca e apreensão (proc. n.º 0011059- 47.2016.8.14.0005 – Juízo de Novo Progresso/PA), contra o falecido.

Logo o veículo em alienação fiduciária não pertence ao espólio e não pode ser arrolado nos bens do de cujus, mesmo existindo seguro prestamista, uma vez que este será utilizado para a quitação do débito junto ao Banco responsável pelo financiamento.

Isto posto, provejo em parte o recurso, apenas para determinar que conste no oficio de encaminhamento ao Departamento de Produção Mineral, as sanções previstas no art. 77 do CPC para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Custa pelas agravantes, observada a regra do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023